Tribunal: TJDFT
Processo: 0741514-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor mensal correspondente a 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.
2. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi deferido e o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
3. Nos autos de processo autônomo, foram fixados alimentos gravídicos, a cargo do recorrente, no valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos provisórios devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As necessidades da adolescente são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Os documentos demonstram que o agravante aufere renda de natureza assistencial e ressocializadora, além de receber depósitos que podem configurar renda complementar. Não constam nos autos elementos que evidenciem a incapacidade financeira do agravante para cumprir a obrigação alimentar fixada provisoriamente.
6. A avaliação profunda sobre as despesas mensais da alimentanda e as possibilidades do alimentante deve ser realizada na primeira instância em momento oportuno, após a devida de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.